Tribunal: TJPA
Processo: 0813551-47.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813551-47.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MAX JUNIOR VULCAO COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E NULIDADE DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.

A revisão criminal foi fundamentada na hipótese de previstas no inciso I (sentença condenatória contrária à evidência dos autos) do art. 621 do CPP, requerendo a nulidade absoluta do feito e consequente absolvição do autor sob a alegação de que os policiais adentraram na sua residência sem mandado judicial;

2.

O art. 5, inciso
XI, da CF declara que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”

3.

No caso presente a entrada dos policiais na residência decorreu de flagrante delito, pois a posse ou porte de arma de uso restrito é crime permanente cuja consumação se protrai no tempo;

4.

Segundo recente decisão do STF
“
A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório”
(STF, AgRg no Habeas Corpus n.º 225.223-RS, 1.ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 27/03/2023)
;

5.

Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, negar conhecimento à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ Sessão Ordinária - Plenário Presencial – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias _____ do mês de __________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

– PROCESSO Nº

0813551-47.2023.8.14.0000

AUTOR: MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA

JUÍZO SENTENCIANTE: JÚIZO DA 2.ª VARA PENAL DE CASTANHAL CONFIRMADO EM 2º GRAU

REQUERIDO: O ESTADO

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0013750-67.2017.8.14.0015

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 27/05/2023

CAPITULAÇÃO: art. 16, IV, Parágrafo Único, da Lei n.º 10.829/2003 e 288 c/c art. 69, ambos do CP.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA
com objetivo o reconhecimento da prova ilícita decorrente de invasão domiciliar sem ordem judicial ou embasada em fundadas razões que a justificassem.

O autor foi condenado nos autos do processo n.º 0013750-67.2017.8.14.0015 que tramitou junto ao Juízo da 2.ª Vara Penal de Castanhal à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 c/c art. 288 do CP.

Consta na exordial acusatória que no dia 26/10/2017 uma denúncia anônima à polícia civil afirmava que um suspeito de roubo estaria voltando para o município de Castanhal em um táxi, com planos de se esconder em uma casa. Em resposta, a polícia montou vigilância e observou a entrada do imóvel mencionado. Diante dessa observação, solicitou-se apoio, o imóvel foi cercado e a presença da polícia anunciada.

Quanto entraram no imóvel, os policiais identificaram uma pessoa tentando fugir e se livrando de uma arma. Na sequência, todas as pessoas presentes presas e buscas foram realizadas no imóvel. Durante essas buscas, armas e munições foram localizadas.

Requer a reanálise do ato condenatório, através da revisão criminal, em face do recorrente.

Em despacho ID n.º 15850273, pág.57, foi determinado a intimação da parte para recolher as custas judiciais ou requerer os benefícios da justiça gratuita.

A parte peticionou requerendo a concessão da justiça gratuita (ID n.º 15874289, pág. 58).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, consoante parecer de Num.16484192, págs. 61-65.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão para julgamento via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A revisão criminal, como fica evidente, busca corrigir eventuais erros judiciários, a materializar decisões injustas e insustentáveis, não servindo a viabilizar a impugnação de decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais, embora amparadas em lei e no contexto probatório dos autos. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei, de forma taxativa. Sobre a necessidade de fundamentação específica, leciona a doutrina de Nestor Távora,
in
Curso de Processo Penal e Execução Penal, Ed. JusPodvim, 16.ª ed., São Paulo, pág.1453:

“Em face dos requisitos específicos para admissibilidade da revisão criminal, é preciso deixar bem vincada que tal via não é tão ampla, não se tratando de ‘uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado’, razão pela qual se fala que, para a propositura dessa demanda, é necessário que ela tenha, em sua petição inicial, uma ‘fundamentação vinculada’, alusiva às ‘hipóteses de cabimento da ação”.

A ação revisional, como dito, não consiste em desdobramento da ação penal, mas sim em ação autônoma, a qual não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de improcedência. O ônus probatório
in casu
cabe ao proponente, uma vez que combate uma sentença judicial já dotada da qualidade de imutável pelo manto da coisa julgada. Assim, para lograr êxito em desconstituir o título executivo, cabe ao autor provar por meio de prova pré-constituída suas alegações acerca da injustiça ou ilegalidade da sentença ou acórdão impugnados.

Também não se vislumbra, da narrativa fática da petição inicial, qualquer violação a texto expresso da lei ou a evidência dos autos, logo, não fundamentou seu pedido em nenhuma das hipóteses legalmente previstas no diploma processual para que a coisa julgada possa ser validamente desafiada, ficando evidenciado que o pleito se fundamenta tão somente no inconformismo da parte em se ver condenado a cumprir a pena privativa de liberdade.

Ora, no campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de total improcedência do pedido.

O autor não demonstrou a existência de qualquer fato novo a justificar a incidência do art. 621, inciso I do CPP, assim como a dosimetria não foi realizada em afronta às prescrições legais sobre o tema, haja vista a margem de discricionariedade conferida pelo próprio legislador ao julgador.

A defesa requer a nulidade do feito sob a alegação de que a invasão do domicílio seguida de busca pessoal do revisionista realizada pela polícia é ilegal, uma vez que não foi precedido de autorização judicial com a expedição de mandado judicial.

Ocorre que no caso presente não houve a invasão domiciliar pois o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência restando excepcionada a inviliabilidade do domicílio e permitindo a entrada de policiais sem mandado judicial.

Analisando a prova trazida aos autos, verifico que a polícia estava esperando o autor em frente a sua residência sendo que, interceptado, ele e seu grupo resolveram revidar inclusive com um de seus companheiros subindo em uma caixa d’água na posse de uma metralhadora.

Destaco que a matéria não foi sopesada nas instâncias inferiores, tanto na primeira entrância, quanto na segunda, e a matéria ficou inerte até a presente fase processual.

Sendo assim, não vislumbro hipótese de conhecimento da revisional, tratando-se de mero inconformismo do autor com o julgamento desfavorável. Sobre o tema, tem decidido o STF:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 132 E 330 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.

(...)

(STF, AgRg no Habeas Corpus n.º 225.223-RS, 1.ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 27/03/2023)

Segue no mesmo sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL COM FULCRO NO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06) PELO QUAL A REQUERENTE FOI CONDENADA A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, DECISÃO CONFIRMADA PELA EGRÉGIA 3.ª CÂMARA DESTE TRIBUNAL. DEFESA QUE SUSTENTA A NULIDADE DO FEITO PELA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DA REQUERENTE POR PARTE DOS POLICIAIS AUTORES DA PRISÃO, QUE NÃO TINHAM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, NEM HAVIA CAUSA OU CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTE QUE JUSTIFICASSE A MEDIDA, DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. Pretende a defesa seja reconhecida a ilicitude da apreensão das drogas por terem sido obtidas em suposta violação de domicílio. A requerente foi presa em flagrante, porque no interior da residência onde se encontrava foi apreendido o material entorpecente indicativo do crime de tráfico que ostenta a natureza de delito permanente, o que torna lícita a diligência respectiva. Em se tratando de infração permanente, como é o caso do crime de tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito, guardar e expor à venda, a autoridade e seus agentes podem efetuar a prisão em flagrante de seu autor sem necessidade do mandado judicial de busca e apreensão, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa, mesmo à noite, sem o consentimento do morador, em caso de crime e desastre, cumprindo ressaltar que a casa é asilo inviolável enquanto não desvirtuada de sua finalidade, não podendo ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Presente a fundada suspeita e havendo o flagrante delito, na precisa lição da Corte Superior, caracterizou-se uma das exceções ao rompimento da inviolabilidade do domicílio, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prova. Precedentes do STF e do STJ. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.”

(TJ-RJ - RVCR: 00267004220228190000 202205300356, Relator: Des(a). ANDRE RICARDO DE FRANCISCIS RAMOS, Data de Julgamento: 26/07/2022, QUARTO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 01/08/2022)

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. VÍCIO DO FLAGRANTE DELITO. PROVA DERIVADA COMPROMETIDA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VALIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS. A improcedência da ação revisional, fora da hipótese do art. 621, do Código de Processo Penal, não comprovada a nulidade do flagrante delito, a busca pessoal e veicular do revisionando, com ele encontradas drogas e arma, justa causa para a medida, a desobediência a ordem de parada de policiais, em sintonia com os arts. 240, § 2º, 244, 302, inciso IV e 303, do Código de Processo Penal, afastando o vício dos elementos de convicção da resposta penal desfavorável, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, AÇÃO IMPROCEDENTE.”

(TJ-GO - RVCR: 53576071520228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Seção Criminal, Data de Publicação: (S/R))

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). AVENTADA A ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ABORDAGEM DA REVISIONANDA APÓS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES LEGÍTIMA. POSTERIOR INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. ARMAZENAMENTO DE MAIS DROGAS E PETRECHOS RELACIONADOS AO NARCOTRÁFICO NO LOCAL. AÇÃO LEGÍTIMA. 1 Não há que se falar em nulidade dos elementos coligidos e, por conseguinte, da ação penal, quando a condenação calcou-se em legítima apreensão de entorpecentes. 2 Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso de policiais em residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal. REVISIONAL CONHECIDA E INDEFERIDA.

(TJ-SC - RVCR: 50495012320228240000, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segundo Grupo de Direito Criminal)

Em que pese alegar que o julgamento deve ser rescindido por ter sido proferido em contradição à evidência dos autos, não juntou os atos de instrução em plenário, termos de oitiva de testemunhas, laudos, nada que indique a injustiça da sentença, muito embora o ônus probatório de prová-la fosse seu. Dessa feita, não há outro caminho senão o julgamento improcedente da demanda, haja vista que o auto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Lembro que o disposto no art. 625, §1º do CPP é medida e faculdade excepcional, cabendo à parte proponente provar suas alegações e não ao julgador coordenar a iniciativa e atividade instrutória das partes, dadas as peculiaridades da ação revisional.

Por todo o exposto,
NEGO
CONHECIMENTO À REVISÃO CRIMINAL,

ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621 do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 07/02/2024